Tribunal: TJPA
Processo: 0814928-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814928-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM SOUZA SANTOS, ADEMIR SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814928-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

GRAZIELA PARO CAPONI (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTES:
ADEMIR SILVA DOS SANTOS E WILLIAM SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBIIDADE. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

- BUSCA A IMPETRANTE COM O PRESENTE
WRIT
, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA, VISTO QUE ADQUIRIDAS DE FORMA ILÍCITA, TENDO EM VISTA QUE OS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DOS PACIENTES, INVADIRAM SUA RESIDÊNCIA DE FORMA ILEGAL, REQUERENDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, POR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NOS TERMOS EXIGIDOS PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

- O RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DEPENDE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DA AÇÃO PENAL, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO PEDIDO. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DEPENDE DE CONSTATAÇÃO IMEDIATA DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE, O QUE NÃO SE AFIGURA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

67ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 08 de outubro de 2024, com término no dia 10 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADEMIR SILVA DOS SANTOS e WILLIAM SOUZA SANTOS,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001448-32.2019.8.14.0501, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra a impetrante (fls. 03/10, ID nº 21947312), em síntese que no dia 26/02/2019, o paciente Ademir Silva dos Santos foi abordado por policiais militares, após recebimento de uma denúncia anônima de que o imóvel situado à Rua Diva Palheta, nº 25, bairro Pantanal, Ilha de Mosqueiro, estava sendo usado como ponto de compra e venda de substâncias entorpecentes. Os agentes de segurança efetivaram a abordagem junto ao paciente, tendo sido apreendidas 17 (dezessete) porções pequenas e 04 (quatro) porções grandes da substância vulgarmente conhecida como maconha. Na ocasião, o paciente teria informado à autoridade policial que o entorpecente pertencia ao seu filho William Souza Santos.

Inconformada, a defesa impetra o presente
mandamus
, requerendo o trancamento da ação penal, alegando que esta encontra-se fundada em provas ilícitas, decorrentes da ilegalidade na busca domiciliar, cuja abordagem seria desprovida de justa causa, posto que embasada tão-somente em denúncia anônima e sem a permissão dos pacientes para que os policiais adentrassem o domicílio.

Recebidos os autos, foi feita sua distribuição somente para apreciação da liminar, pelo fato desta relatora estar em gozo de férias (ID nº 21956279).

A liminar foi
denegada
às fls. 57/58, ID nº 22008982, pelo Juiz Convocado Sergio Augusto de Andrade Lima, ao qual solicitou ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 65/66, ID nº 22135509), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Informo que tramita neste juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, o processo nº 0001448-32.2019.8.14.0501, consistente em ação penal que o Ministério Público do Estado do Pará move contra os pacientes (Ademir Silva dos Santos e William Souza Santos) pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

- Informo que os pacientes Ademir e William apresentaram defesa prévia, respectivamente, em 09/04/2019 e em 17/04/2019, oportunidade em que se reservaram para debater o mérito da acusação por ocasião das alegações finais.

- Informo, também, que a denúncia foi recebida em 09/12/2019 e que, em 21/09/2023, ao designar a data da audiência de instrução e julgamento, foi novamente afastada a absolvição sumária e o reconhecimento de nulidade do feito, decisões estas contra as quais os pacientes não interpuseram qualquer recurso.

- Informo, finalmente, que, em 04/09/2024, foram inquiridas duas testemunhas, e que a continuação da audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia
05/12/2024, às 12:00h
, quando deverão ser ouvidas duas testemunhas faltosas e interrogados os pacientes, sendo esta a atual fase do processo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 145/148,
ID nº 22270154
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal resultando no trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ.

O artigo
5º
,
LXVIII
, da
Constituição Federal
, autoriza concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Aduz a impetrante, em suma, que as provas que sustentam a acusação são ilícitas, pelo que pleiteia seja reconhecida a nulidade destas, e, por consequência, o trancamento da ação penal por ausência de suporte probatório.

Com a devida vênia, sem razão.

Conforme informações colhidas nos autos, os policiais chegaram até o imóvel através de informações apócrifas. Aparentemente, pode haver nulidade na diligência policial, entretanto, a questão deve aguardar a instrução processual, local onde é admitida a análise probatória.

Sabe-se que o reconhecimento de violação de domicílio depende de análise fático probatória do processo principal, inviável na estreiteza do presente.

Dessa forma, improcede a pretensão de ver trancada a ação penal, pois tal medida é viável apenas se constatado, de plano, a falta de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou a incidência de causa extintiva de punibilidade, hipóteses que, aparentemente, não se fazem presentes. Outrossim, não é demais ressaltar que a denúncia apresentada preenche os requisitos do artigo
41
do
Código de Processo Penal
, estando apta a deflagrar a ação penal, não havendo que se falar em falta de justa causa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DROGA. TRÁFICO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA. ILICITUDE. INOCORRÊNCIA.
1 - O reconhecimento da violação de domicílio depende de análise fático-probatória da ação penal, inviável na via estreita do pedido. 2 - O trancamento da ação penal depende de constatação imediata da ausência de autoria e materialidade, atipicidade da conduta ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não se afigura. Ordem denegada.
(TJ-GO - HC: 56553102520238090000, Relator: Des. Denival Francisco da Silva, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2023).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. -
Não há se falar em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto a operação estava baseada em fundadas razões, tratando-se de crime permanente - O trancamento da ação penal só ocorrerá nos casos de evidente falta de justa causa, que deve estar demonstrada de plano, pois a via estreita do Habeas Corpus, de cognição e instrução sumárias, não é compatível com o exame aprofundando de provas - A falta de justa causa caracteriza-se pela absoluta falta de provas da materialidade ou da autoria, inequívoca atipicidade da conduta ou de causa extintiva da punibilidade.
(TJ-MG - HC: 10000221837370000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2022).

Assim, o trancamento da ação penal só ocorrerá no caso de evidente e nítida falta de justa causa, que, para que seja acolhida, deve ser demonstrada de plano - o que, conforme suficientemente demostrado acima, não ocorreu no caso em exame.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa da ação penal.

É como voto.

Belém, 10/10/2024